Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-03.2000.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000047-03.2000.8.05.0246 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: EDILSON ALVES FROTA Advogado(s): ACORDÃO ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE SETE ANOS POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, II E III, §§ 1º E 7º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. POSTERGAÇÃO DA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO PARA O MOMENTO DA APELAÇÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 485, § 7º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECORRENTE QUE, MESMO INTIMADO DA SENTENÇA, NÃO INDICA ATOS EFETIVOS DE IMPULSO PROCESSUAL CAPAZES DE TORNAR ÚTIL O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6º DO CPC) E DA EFICIÊNCIA (ART. 8º DO CPC). PRECEDENTE DESTA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada em face de Edilson Alves Frota em 2000, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, §§ 1º e 7º, do CPC, ante a paralisação do feito por mais de sete anos por inércia da parte autora, dispensada a intimação pessoal prévia diante do excessivo lapso temporal e postergada a oportunidade de manifestação para o momento da apelação, em juízo de retratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, na hipótese de paralisação por mais de sete anos, exige a observância prévia e estrita da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, ou se tal exigência pode ser substituída pela intimação da sentença, com possibilidade de retratação na forma do art. 485, § 7º, do CPC; e (ii) estabelecer se, na ausência de angularização da relação processual, é exigível a intimação do réu para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo sem resolução de mérito, quando o feito permanece paralisado por lapso temporal infinitamente superior ao previsto no art. 485, II, do CPC, harmoniza-se com os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da eficiência processual (art. 8º do CPC), sendo medida de saneamento da unidade judiciária e de racionalização do trabalho jurisdicional. 4. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, em hipóteses de paralisação muito superior ao prazo legal, pode ser substituída pela intimação da sentença, oportunizando-se à parte a manifestação de seu efetivo interesse no prosseguimento do feito mediante apelação, sujeita ao juízo de retratação do art. 485, § 7º, do CPC, sem que disso decorra prejuízo concreto. 5. A demonstração de interesse no prosseguimento do feito não se realiza pela mera invocação literal de dispositivos legais e da cláusula do contraditório, exigindo-se a indicação de atos efetivos de impulso processual capazes de tornar útil o curso do processo, exigência que se acentua quando a paralisação se estende por mais de sete anos. 6. A extinção sem resolução de mérito não induz à formação de coisa julgada material, sendo facultado à parte, se não consumada a prescrição, ajuizar nova ação em busca da satisfação de seu crédito, o que afasta a alegação de prejuízo irreparável. 7. Não tendo havido a citação válida do réu, inexiste angularização da relação jurídica processual, mostrando-se desnecessária sua intimação para apresentação de contrarrazões à apelação, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sem que daí resulte violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A paralisação do processo por lapso temporal muito superior ao previsto no art. 485, II, do CPC autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, em homenagem aos princípios da cooperação e da eficiência processual. 2. A intimação pessoal a que se refere o art. 485, § 1º, do CPC pode ser substituída pela intimação da sentença, com oportunidade de retratação na forma do art. 485, § 7º, quando o lapso temporal de paralisação superar de forma expressiva o prazo legal e não houver prejuízo concreto à parte. 3. A demonstração do interesse no prosseguimento do feito exige a indicação de atos efetivos de impulso processual, não bastando a invocação genérica do contraditório e da ampla defesa. 4. Não formada a relação processual pela ausência de citação válida do réu, é desnecessária sua intimação para oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação. _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 2º, 6º, 8º, 238, 272, § 5º, 485, II, III, §§ 1º, 6º e 7º, e 932. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0000161-16.1996.8.05.0105, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 23/01/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023, DJe 31/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000047-03.2000.8.05.0246, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada EDILSON ALVES FROTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .